Tribunal: TJBA
Processo: 0300294-92.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300294-92.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAUDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA, APÓS OBTENÇÃO DE LIMINAR E CITAÇÃO DO RÉU. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIOS DO SUCUMBIMENTO E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CAUSA PATROCINADA PELA

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICIPIO. CABIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

APELO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O princípio da sucumbência encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

2.

A responsabilidade legal por ônus do sucumbimento é objetiva.

3.

No caso em apreço, necessitou a parte autora vir a juízo reclamar seu direito enquanto detentor do direito à saúde, tendo obtido a Liminar e, ainda que tenha ocorrido o infortúnio de seu falecimento, é cabível a imposição da honorária, tendo em vista a necessidade de interpor a ação para a satisfação, ainda que provisória, do seu intento.

4.

Entretanto, a ação é patrocinada pela
Defensoria Pública Estadua
l do
Estado da Bahia

em ação contra o
Estado da Bahia e Município.

5.

Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia e Município de Ilhéus, não sendo, em relação ao município, hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

6.

Á propósito, como o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à matéria processual. A natureza jurídica dos honorários é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF), não me parecendo adequado interpretar que a Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II, bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008

tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais (verba processual) quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

7.

Isso porque a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta, ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

8.

Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte (STJ - REsp 1108013/RJ).

9.

Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 421, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994 e defendida pela Defensoria Pública. Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade.

10.

Apelo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação

Nº

0300294-92.2013.8.05.0103
, em que é apelante a
Defensoria Pública E
stadual do
ESTADO DA BAHIA

e apelados,
Município de Ilhéus e

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões do voto condutor.